Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. PLANO DE SAÚDE. REMESSA. AUTOS. JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema de Repercussão Geral n. 793) somente pode ser aplicado quando a ação com o objetivo de receber medicamento necessário para o tratamento de saúde tiver sido proposta contra um dos entes federados.

2. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. A determinação de fornecimento de medicamento em sede de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da urgência exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento desprovido.